Tribunal: TCU
Processo: 007.923/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Oscip Saber - Soluções Eficazes e Criativas em Políticas Públicas e Sociais e Sidiclei da Silva Patrício contra o Acórdão 592/2019-2a Câmara, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas, condenou-os solidariamente ao pagamento do débito apurado e aplicou a ambos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 e ao Sr. Sidiclei, a multa a prevista no art. 58, inciso II do mesmo dispositivo legal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 592/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. excluir do item 9.1.1 do Acórdão 592/2019-TCU-Segunda Câmara , corrigido pelo Acórdão 6718/2020-TCU-Segunda Câmara , os seguintes valores abaixo: Valor do débito a ser excluído (R$) Data 3.487,94 2/7/2009 3.781,23 1o/9/2009 3.781,23 1o/12/2009 1.249,99 16/12/2009 3.781,23 4/1/2010 9.3. dar nova redação ao subitem 9.1.1 do Acórdão 592/2019-TCU-Segunda Câmara , de maneira que este passe a registrar os seguintes valores: " 9.1.1 em relação ao Termo de Parceria n.o 01/2009: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 30/01/2009 4.887,42 04/02/2009 4.924,02 03/03/2009 4.924,02 01/04/2009 5.212,41 09/04/2009 2.897,99 04/05/2009 1.754,10 05/05/2009 5.140,32 06/05/2009 1.003,33 01/06/2009 5.100,67 03/07/2009 5.100,67 09/03/2010 4.045,14 07/05/2010 4.811,61 11/06/2010 4.335,31 01/07/2010 4.335,32 04/08/2010 4.335,32 06/08/2010 2.045,57 01/09/2010 6.898,70 02/09/2010 4.335,32 02/09/2010 2.045,57 06/09/2010 3.457,82 27/09/2010 1.720,00 07/10/2010 4.335,32 01/11/2010 4.335,32 03/11/2010 2.045,47 05/11/2010 3.457,82 01/12/2010 2.175,00 07/12/2010 3.554,93 15/12/2010 2.329,79 03/01/2011 4.331,26 01/02/2011 4.313,53 02/02/2011 3.661,03 01/03/2011 4.313,53 01/04/2011 4.313,53 02/05/2011 4.313,53 01/06/2011 4.344,70 03/07/2011 6.831,71 09/03/2012 4.045,14 10/03/2012 4.061,08 9.4. excluir do subitem 9.1.2 do Acórdão 592/2019-TCU-Segunda Câmara , corrigido pelo Acórdão 6718/2020-TCU-Segunda Câmara , os seguintes valores: R$ 1.695,93, de 7/7/2010, e R$ 1.658,93, de 4/8/2010, de maneira que a redação do item 9.1.2 daquele acórdão passe a registrar os seguintes valores: " 9.1.2 em relação ao Termo de Parceria n.o 04/2009: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 26/01/2009 1.281,00 05/03/2009 208,80 11/03/2009 313,20 27/03/2009 2.820,00 01/04/2009 339,30 09/04/2009 2.820,00 30/04/2009 208,80 04/05/2009 783,00 04/05/2009 2.160,10 04/05/2009 548,10 04/05/2009 1.538,57 07/05/2009 682,50 01/06/2009 828,00 01/06/2009 2.160,10 01/06/2009 910,00 19/06/2009 2.080,00 01/07/2009 828,00 01/07/2009 736,00 02/07/2009 2.160,10 20/07/2009 123,37 20/07/2009 37,01 20/07/2009 209,14 20/07/2009 41,83 20/07/2009 375,22 20/07/2009 39,20 20/07/2009 759,90 20/07/2009 100,68 03/08/2009 828,00 01/09/2009 828,00 01/09/2009 2.160,10 25/09/2009 31,03 25/09/2009 116,52 25/09/2009 103,01 25/09/2009 107,99 01/10/2009 828,00 14/10/2009 110,00 14/10/2009 110,00 03/11/2009 828,00 26/11/2009 300,00 01/12/2009 828,00 15/12/2009 1.856,00 17/12/2009 1.338,40 08/01/2010 4.696,05 11/01/2010 153,23 28/02/2010 153,23 04/03/2010 483,04 04/03/2010 54,34 08/03/2010 43,50 23/03/2010 3.131,25 23/03/2010 1.200,00 09/04/2010 4.921,26 01/06/2010 120,00 10/06/2010 5.086,58 12/07/2010 5.155,75 21/10/2010 110,98 19/11/2010 45,70 01/03/2011 105,68 10/03/2011 68,10 18/05/2011 105,68 13/06/2011 45,70 9.5. reduzir, proporcionalmente à redução do débito, a multa aplicada aos recorrentes por meio do item 9.2 do acórdão recorrido, de maneira que o item 9.2 daquele acórdão passe a registrar a seguinte redação: " 9.2 aplicar individualmente à Oscip Saber - Soluções Eficazes e Criativas em Políticas Públicas e Sociais e ao Sr. Sidiclei da Silva Patrício a multa referida no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; "; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Procuradoria da República no Distrito Federal.